Tribunal: TJMT
Processo: 1026199-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026199-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (EMBARGADO), CLAUDIA SOUZA DA SILVA - CPF: 005.887.871-83 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para autorizar a adoção de medidas executivas atípicas (inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplência e bloqueio do limite de cartões de crédito), sob o fundamento de esgotamento das diligências típicas e tramitação prolongada da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao concluir pelo esgotamento das medidas executivas típicas, mesmo diante da alegação da embargante de que outras diligências patrimoniais poderiam ter sido promovidas pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A alegação de contradição não se refere a vício interno do julgado, mas à discordância da embargante quanto à conclusão firmada no acórdão.
4. O acórdão embargado apreciou adequadamente as diligências efetivadas nos autos (SISBAJUD, RENAJUD, ONR, tentativa de penhora in loco e identificação de quotas sociais), além da inércia prolongada da devedora, concluindo de forma motivada pela viabilidade das medidas executivas atípicas.
5. A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é vedada, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.
6. Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se justificando o acolhimento do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura contradição interna a discordância da parte com a conclusão judicial acerca do esgotamento das medidas executivas típicas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5.941/DF, Pleno, j. 10.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 11.04.2022; TJMT, AI 1032478-90.2025.8.11.0000, 4a CDP, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.10.2025; TJMT, AI 1026957-67.2025.8.11.0000, 3a CDP, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CLAUDIA SOUZA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar contradição existente na decisão colegiada.

O acórdão embargado (ID. 323194377) deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
, determinando a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e o bloqueio do limite dos cartões de crédito em nome da executada, como medidas executivas atípicas.

Nos embargos apresentados, a embargante afirma existir contradição no acórdão, uma vez que este concluiu pela possibilidade da aplicação de medidas atípicas sob o fundamento de que o processo tramita há quase 10 anos sem que tenham sido efetivadas medidas para satisfação do débito. Argumenta que "
há evidente contradição na decisão, de modo que todo o 'conjunto de diligências infrutíferas'
,
considerados como exaustivos por esta Câmara, não passa das medidas abaixo elencadas: [...] foram realizadas pesquisas via SISBAJUD em março de 2021 e novamente em março de 2025, ambas sem resultados positivos. Também foram efetuadas pesquisas via RENAJUD, penhora in loco na residência da executada, além de diligências para localização de bens imóveis através do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e tentativas de identificação de ações e quotas de sociedades em nome da devedora."

A embargante sustenta que tais diligências não representam o exaurimento das medidas executivas disponíveis no ordenamento jurídico, pois o Código de Processo Civil e a legislação correlata preveem outros mecanismos eficazes de localização patrimonial, como pesquisas via Infojud, Serasajud, CNIB, CCS-Bacen, expedição de ofícios a cartórios de registro civil e comercial, e até bloqueios de ativos digitais e criptoativos, que sequer foram requeridos ou analisados no caso. Argumenta que "
fica claro que as medidas elencadas não demonstram o esgotamento das medidas executivas previstas no ordenamento jurídico",
e que
"a inércia do exequente em explorar o vasto arsenal jurídico disponível impede a conclusão de que todos os esforços foram empreendidos para a localização de bens."

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada.

Em contrarrazões (ID. 327152366), o embargado
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
alegou que não existe qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Afirma que
"o que se verifica de fato, é que o Embargante busca, em verdade, a reforma da sentença proferida, e não o clareamento do ponto por si levantado, tanto é que nada mais faz do que apenas replicar os argumentos trazidos em sede de Contrarrazões (Id. 312272376)."
Ressalta ainda que
"ao contrário do aduzido pelo Embargante, a Embargada promoveu todas as diligências necessárias para o andamento do processo, tendo este permanecido inerte por alguns períodos exclusivamente em razão da morosidade do Poder Judiciário, o que não pode, em hipótese alguma, ser atribuída à Embargada."

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela embargante em razão de inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser saneada, devendo manter incólume a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIA SOUZA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar contradição existente na decisão colegiada.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado, não se prestam, contudo, à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos presentes embargos, conforme se demonstrará.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Passo, portanto, à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

O acórdão embargado, após análise das circunstâncias fáticas do caso, concluiu que as diligências realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, penhora in loco, buscas via ONR e tentativas de identificação de quotas sociais), somadas ao longo período de tramitação processual (quase 10 anos), foram suficientes para caracterizar o esgotamento dos meios ordinários de execução, justificando a adoção de medidas atípicas.

A discordância da embargante quanto a esta conclusão constitui matéria de mérito, que não pode ser rediscutida pela via estreita dos embargos de declaração, recurso destinado apenas a sanar vícios formais da decisão.

A embargante aponta contradição no acórdão, alegando que não houve o esgotamento das medidas executivas típicas, conforme afirmado na decisão colegiada, uma vez que diversas diligências previstas no ordenamento jurídico não foram realizadas.

A contradição apontada pela embargante não se configura como vício interno do julgado, mas como discordância quanto à conclusão alcançada pelo órgão julgador. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que as diligências realizadas, somadas ao longo período de tramitação do processo, evidenciavam o esgotamento das medidas executivas típicas. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de acesso a sistemas de busca patrimonial como INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, SREI/ONR, CNIB, entre outros, autorizando apenas SISBAJUD e RENAJUD. II. Questão em discussão Questão em discussão consiste em saber se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas de pesquisa conveniados com o Poder Judiciário e verificar se o indeferimento de outras medidas e da inscrição em cadastro de inadimplentes foi correto. III. Razões de decidir É desnecessário o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas Infojud, Infoseg, SREI, SNIPER, visando à localização de bens do devedor. Quanto aos demais pedidos, entendeu-se corretamente que as medidas já deferidas são, no momento, suficientes para assegurar a efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para localização de bens do devedor prescinde de demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.
As demais medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder Judiciário.” (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269576720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS DE BUSCA E CONSTRITIVAS DEFERIDAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da exequente para realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, ao argumento de que os valores eventualmente encontrados através desses sistemas são originários de natureza alimentar, portanto impenhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a regularidade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora admitida à utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação patrimonial, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade. 4 . A existência de medidas constritivas já deferidas e pendentes de serem implementadas, como bloqueio via SISBAJUD e ofícios a CNSEG, RIF e SUSEP, afasta a necessidade de novas diligências nesse momento, que não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto. 5.
A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão do Judiciário ou de insuficiência das medidas já adotadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e CNSEG embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal . 2. A existência de medidas constritivas já deferidas e pendentes de efetivação afasta momentaneamente a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324789020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025 – grifo nosso)

Diante desse cenário, não se justifica a imposição ao Poder Judiciário da realização de pesquisas adicionais, especialmente quando já foram já efetuadas nos autos. A multiplicidade de diligências, quando desnecessárias, contraria os princípios da economia processual e da eficiência, que devem nortear a atuação jurisdicional.

A valoração das provas e a conclusão sobre o esgotamento ou não das medidas executivas típicas constituem matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração. O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza contradição interna do julgado.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão de que houve o esgotamento das medidas executivas típicas, considerando não apenas as diligências realizadas, mas também o longo período de tramitação do processo (quase 10 anos) e a inércia da devedora, que, conforme consignado,
"permanece completamente omissa há mais de oito anos, sem realizar qualquer pagamento, ainda que parcial, tampouco indicar bens passíveis de penhora".

Importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Não está o julgador obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

No caso em análise, o acórdão embargado expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais concluiu pelo esgotamento das medidas executivas típicas, não havendo qualquer contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF). Além disso,
"os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso dos autos"
(EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Verifica-se, portanto, que a embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941/DF, reconheceu expressamente a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, desde que aplicadas de forma proporcional e após o esgotamento das medidas típicas.

O acórdão embargado, ao analisar o caso concreto, concluiu que estavam presentes os requisitos para a aplicação das medidas executivas atípicas, considerando o esgotamento das medidas típicas, a inércia da devedora e a proporcionalidade das medidas deferidas (inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e bloqueio do limite dos cartões de crédito).

Importante destacar que o acórdão embargado indeferiu as medidas mais gravosas pleiteadas pela parte agravante (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte), por entender que tais medidas não apresentavam utilidade prática para os fins executórios, tampouco guardavam pertinência em relação ao que se buscava com o processo.

Essa análise individualizada das medidas pleiteadas, com o deferimento apenas daquelas consideradas proporcionais e razoáveis, demonstra a adequada ponderação realizada pelo órgão julgador, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração. O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto fático-probatório com o objetivo de alinhar o resultado ao interesse da parte. No caso, o que se verifica é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025